Tribunal: CARF
Processo: 13873.000725/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13873.000725/2008-36
ACÓRDÃO
2002-009.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIND TRAB EM TRANSP RODOV DE S MEL BTU PDNHO AVRE ITGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/07/2003
OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOCUMENTAL. DECADÊNCIA.
Embora a norma que prescrevia a guarda por dez anos de livros e
documentos relacionados às contribuições previdenciárias não tenha sido
declarada inconstitucional pelo STF, não pode o fisco exigir, sem a devida
justificativa, que lhes sejam exibidos elementos relativos a períodos em
que já tenha se operado a decadência do direito da fazenda de lançar as
contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000725/2008-36
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.078.232-1, lavrado em 23/07/2008,
contra a empresa acima identificada, por ter a mesma descumprido a Lei 8.212,
de 24/07/91, artigo 33, parágrafos 2 o e 3o, combinado com os artigos 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3048/99.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e nos artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, no valor de R$ 12.548,77 (doze
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
3. De acordo com o Relatório Fiscal:
3.1. O presente auto de infração foi lavrado em substituição ao auto de infração
DEBCAD 35.902.460-2, de 30/10/2006, anulado por vício formal.
3.2. A empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento dos empregados
para o período de 06/1998 a 12/2000, incluindo a do décimo terceiro salário.
4. Inconformada com auto de infração que tomou ciência pessoal em 23/07/2008
(fls. 01), a empresa contestou o lançamento em 21/08/2008, através do
instrumento de fls. 13/169, argumentando em síntese:
4.1. Que o recibo (doe. 02 à fls. 35) comprova a apresentação dos documentos em
questão para o período de 07/2001 a 08/2006.
4.2. Os fatos que motivaram as alegadas dívidas e impossibilitaram a
apresentação das folhas de pagamento.
4.3. Que a auditora fiscal não descreveu as circunstâncias em que a alegada
infração teria sido cometida e não estabeleceu os critérios da gradação da multa,
desconsiderando os artigos 293 e 292, incisos I a IV, do Decreto 4.862 de
21/10/2003, acarretando a nulidade do presente auto de infração.
4.4. Diante da inexistência de circunstâncias agravantes a multa aplicada deveria
ser na importância prevista no Decreto 4.862 de 21/10/2003, art. 283, II, ou seja,
R$6.361,73.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000725/2008-36
3
4.5. A multa aplicada é injusta e ilegal, uma vez que o Sindicato apresentou os
recolhimentos de parte do período (07/2001 a 10/2006).
A 11a Turma da DRJ/RJ1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/06/1998 a
31/12/2000 DESCUMPRIMENT O D E OBRIGAÇÃ O ACESSÓRI A -APRESENTAÇÃ O D
E DOCUMENTO S Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre multa por ter o contribuinte deixado de apresentar as folhas de
pagamento dos empregados para o período de 06/1998 a 12/2000, incluindo a do décimo terceiro
salário.
Em sede de preliminar alega o recorrente a que o lançamento não poderia ser
efetivado em razão da prescrição, que será tratada como decadência que é a situação dos
presente autos.
No relatório do Auto de Infração, fls. 4 consta que:
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ESTÁ SENDO LAVRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 35.902.460-2, DE 30/10/2006, POR CONTER ERRO
INSANÁVEL, ENSEJANDO A NULIDADE DO MESMO. O AUTO DE INFRAÇÃO FOI
LAVRADO, TENDO EM VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO
DOS EMPREGADOS DA ENTIDADE SINDICAL NO PERÍODO DE 06/98 A 13/2000,
TENDO PARA ISSO SIDO INTIMADA ATRAVÉS DE TIAD DE 04/09/2006 E NO
PRESENTE CASO PELO TIAF DE 11/07/2008. COMO TAMBÉM NÃO HOUVE
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000725/2008-36
4
APRESENTAÇÃO DAS REFERIDAS FOLHAS, A FALTA NÃO FOI SANADA. COM ISSO A
ENTIDADE INFRINGIU O PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 33 DA LEI N° 8.212/91
E O ARTIGO 283, INCISO II , LETRA "J" DO DECRETO 3048/99.
É cediço que após a edição da Súmula Vinculante n.o 08, de 12/06/2008 (DJ
20/06/2008), o prazo de que dispõe o fisco para a constituição do crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias passou a ser regido, com efeitos retroativos, pelas disposições do
Código Tributário Nacional – CTN, posto que o art. 45 da Lei n.o 8.219/1991 foi declarado
inconstitucional.
Esse posicionamento da Corte Maior traz impacto não só em relação às exigência
fiscais decorrentes do inadimplemento da obrigação principal, mas interfere também nos
lançamentos das multas por desobediência a deveres instrumentais vinculados à fiscalização das
contribuições. Por conta disso, uma vez ocorrida a infração, teria o fisco o prazo de cinco anos
para efetuar o lançamento da multa correspondente.
Porém, para a infração sob desvelo – deixar de apresentar os documentos
solicitados - é necessário que se perquira acerca da efetiva ocorrência da infração, tomando-se
como critério o prazo decadencial de cinco anos previsto no CTN. A data da ciência do AI pelo
contribuinte foi 23/07/2008 e as folhas de pagamento não apresentadas são de 06/1998 a
12/2000, incluindo a do décimo terceiro salário.
Vê-se, portanto, houve a exigência de documentos concernentes a fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos do momento da autuação.
Para esses casos, a infração somente restaria configurada, caso o fisco ainda
pudesse exigir os papéis daquele período.
Na data da lavratura, o prazo para a guarda documental aparecia previsto na
pretérita redação do art. 33, § 11, da Lei n.o 8.219/1991, nos seguintes termos:
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que
trata este artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
A constatação de que esse dispositivo não teve a sua inconstitucionalidade
declarada pelo STF poderia levar-nos, a fixar o entendimento de que, embora o fisco somente
pudesse lançar contribuições dentro do prazo de cinco anos, a obrigação dos contribuintes de
guardar os documentos e livros por dez anos persistia e, por conseguinte, a autuação em tela, pelo
menos com relação a esse aspecto, seria legítima.
Todavia, essa não é a melhor exegese. A norma que prescreve a obrigação de
guardar os documentos, por veicular um dever tributário do tipo instrumental, deve ser
interpretada a luz do art. 113 do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000725/2008-36
5
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Está estampado no § 2.o acima que a obrigação acessória deve necessariamente
vincular-se a um interesse da arrecadação ou fiscalização, o que nos leva ao entendimento, a
contrario sensu, de que não é legítima uma obrigação que não apresente a finalidade de favorecer
a atividade da máquina do fisco, qual seja a arrecadação de tributos ou outra situação que o caso
concreto possa fazer surgir.
Posso concluir, então, que a obrigação de guardar livros e documentos por prazo
superior àquele que a auditoria dispõe para lançar a contribuição não deve subsistir, posto que
desprovida de razoabilidade, dito de outro modo, não se pode instituir um ônus ao sujeito passivo
sem que se justifique a serventia de tal medida como necessária ao fisco para cumprir o seu
mister.
Fosse a solicitação baseada em justificativa plausível, v.g., para instruir um processo
de concessão de benefício, haveria motivação e, aí sim, poder-se-ia aplicar o art. 32, § 11, da Lei
n.o 8.212/1991, haja vista que a obrigação acessória estaria claramente lastreada em uma
necessidade da Auditoria.
Esse entendimento não destoa do entendimento que vem sendo reiteradamente
reproduzido na decisão do CARF n. 2401-003.821, cuja ementa é abaixo transcrita:
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 04/09/2007
OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOCUMENTAL. DECADÊNCIA. Embora a norma que
prescrevia a guarda por dez anos de livros e documentos relacionados às
contribuições previdenciárias não tenha sido declarada inconstitucional pelo STF,
não pode o fisco exigir, sem a devida justificativa, que lhes sejam exibidos
elementos relativos a períodos em que já tenha se operado a decadência do
direito da fazenda de lançar as contribuições. Recurso Voluntário Provido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.476 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.000725/2008-36
6
André Barros de Moura

Fl. 229
DF CARF MF
Original